Tribunal: TJMT
Processo: 1011421-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011421-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO ORMOND - CPF: 980.834.491-72 (ADVOGADO), JANAINA MALHEIROS DA SILVA - CPF: 021.204.381-10 (PACIENTE), JUIZO VARA UNICA COMARCA ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO ORMOND - CPF: 980.834.491-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONALDO DOMINGOS DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – CONCESSÃO DA CUSTÓDIA DOMICILIAR
DE OFÍCIO
, DIANTE DA EXISTÊNCIA DA INIMPUTABILIDADE POR DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS – INADEQUAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – VIABILIDADE DA CONVERSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, II, DO CPP – CONDICIONAMENTO À APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO
DENEGADO, CONTUDO,
ORDEM
CONCEDIDA
DE
OFÍCIO
,
EM
PARCIAL

CONS
ONÂNCIA
COM O PARECER
DA D. PGJ.

Sendo a paciente portadora de doenças psiquiátricas graves e necessitando de tratamento especial e do auxílio de sua família para cuidados básicos, é necessária a conversão da internação provisória, que vinha sendo realizada em local inadequado, pois estava recolhida em unidade prisional comum, para a prisão domiciliar, conforme prevista no art. 318, II, do CPP, devendo-se impor uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, consubstanciada no monitoramento eletrônico, para a garantia da ordem pública. (art. 312 do CPP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Janaina Malheiros da Silva,
a qual estaria sendo submetida a constrangimento ilegal pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
.

Extrai-se dos autos que a Paciente se encontra presa desde a data de
20.11.2023
, e denunciada pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil
(artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal).

Informa que instaurado incidente de insanidade mental, a paciente foi considerada
inimputável e dependente de familiares para cuidados básicos
, ocasião em que teve sua prisão preventiva convertida em
internação provisória
que atualmente está sendo cumprida em um
estabelecimento prisional comum
devido à
falta de vagas em hospital psiquiátrico
, violando o direito da paciente de estar respondendo ao processo em estabelecimento adequado.

Argumenta ainda, que a decisão que manteve a internação provisória da paciente
carece de fundamentação adequada
, pois não há evidências
concretas de periculosidade
, destacando, ainda, que a paciente
possui características pessoais abonatórias
que deveriam possibilitar a sua liberdade.

Nesse sentido, a defesa requer, como medida liminar, a
transferência imediata da paciente para um estabelecimento adequado
, ou, caso não haja vaga, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, especificando a prisão
domiciliar, monitoramento eletrônico e tratamento ambulatorial
, até que haja vaga disponível em um hospital psiquiátrico. (ID. 212145698).

A liminar foi indeferida.

Sobreveio pedido de reconsideração da medida liminar, momento em que acolhi parcialmente o pedido, tão somente para
conhecer
do pedido de prisão domiciliar, porém,
deixei de analisar a questão,
relegando a decisão ao colegiado, o aporte das informações, tendo em vista que o juízo singular não havia se posicionado sobre a questão.

As

informações judiciais
foram anexadas sob
ID 213192664 e 213633195.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pela
concessão parcial
da ordem, para determinar a
prisão domiciliar, entretanto,
com
monitoramento eletrônico
e
tratamento psiquiátrico ambulatorial até o surgimento de vaga em unidade adequada,
sem apresentar sumário de seu entendimento. (ID 215579654):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024